Tribunal: STF
Processo: RE 1191994
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensão por morte de ex-combatente. Cumulação com pensão previdenciária. Possibilidade. 4. Acórdão recorrido em dissonância com o entendimento desta Corte. Recurso extraordinário provido. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.